Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REABILITADO. GAEE/GATE. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. IRDR 4. NÃO ENQUADRADO. SUSPENSÃO DO FEITO. INDEVIDA. RESTABELECIMENTO DA PERCEPÇÃO DA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora pretende, em síntese, receber a diferença salarial da supressão das rubricas GAA (Gratificação de Atividade de Alfabetização) e GAEE (Gratificação de Atividade de Ensino Especial) nos contracheques/fichas financeiras em razão de sua readaptação.
2. De acordo com enunciado da Súmula n. 85 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”. 2.1. A pretensão inicial se enquadra tipicamente neste conceito sumular, tendo em vista que a parte autora não teve seu direito negado administrativamente, mas, sim, parcela das prestações vencidas, nas quais refletem a diferença salarial da percepção das gratificações suprimidas. Prejudicial de pescrição do fundo de direito afastada.
3. O IRDR no 4 desta Corte de Justiça está a definir “a possibilidade de percepção da GATE/GAEE por professores de rede pública de ensino distrital que atuem em turma, exclusiva ou mista, integrada por alunos com necessidades especiais” (G.N.). 3.1. A matéria sub judice não se enquadra na hipótese anteriormente descrita, uma vez que não há controvérsia acerca da atuação da autora em turma exclusiva ou mista de portadores de necessidades especiais. Prejudicial de suspensão do feito afastada.
4. A jurisprudência deste Tribunal firmou orientação no sentido que " a concessão da Gratificação de Ensino Especial - GAAE é devida ao professor readaptado, que atuou em regência de turma para alunos portadores de necessidades especiais, ainda que a sua readaptação tenha ocorrido na vigência da Lei no540/93" (Acórdão 718338, 20080110829124APC, Relator: ANTONINHO LOPES, , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2012, publicado no DJE: 9/10/2013. Pág.: 188).
5. Prejudiciais afastadas. Negou-se provimento ao recurso.